Tribunal: TCU
Processo: 040.917/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra o Sr. Aroldo do Nascimento Pinto, ex-prefeito do município de Terra Alta/PA, em razão da omissão no dever de prestar de contas e da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao referido município, para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Aroldo do Nascimento Pinto nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Aroldo do Nascimento Pinto, com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/3/2012 22.296,00 3/4/2012 22.296,00 30/4/2012 22.296,00 4/6/2012 22.296,00 3/7/2012 23.368,00 2/8/2012 23.368,00 5/9/2012 23.368,00 2/10/2012 23.368,00 5/11/2012 23.368,00 4/12/2012 23.368,00 9.3. aplicar ao Sr. Aroldo do Nascimento Pinto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. em atendimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, para a adoção das medidas que entender cabíveis.